Tribunal: TJMT
Processo: 1002019-47.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002019-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 054.003.191-73 (PACIENTE), JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GEAN ROCHA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES - CPF: 059.108.191-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN ROCHA OLIVEIRA - CPF: 053.837.711-90 (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. D. R. B. (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GONÇALVES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), P. H. D. R. B. - CPF: 067.776.421-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS.
2º, § 2º E § 4º, INCISO I DA LEI Nº 12.850/2013 E 121, § 2º, INCISO III C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS
DO CP
– NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PERPETRADO MEDIANTE EMPREGO DE TORTURA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENVOLVENDO MENORES E REITERAÇÃO DELITUOSA - BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE –

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - INSTRUÇÃO FINALIZADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em
habeas corpus
, dependerá, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas, o que é incompatível com o rito sumário do remédio heroico, ante a impossibilidade de dilação probatória.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52, STJ).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 1º de junho de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º, § 2º e § 4º, inciso I da Lei nº 12.850/2013 e 121, § 2º, inciso III c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Relata que a denúncia foi recebida em 04 de fevereiro de 2020 e com apresentação da defesa prévia, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 18 de março de 2020, porém a mesma foi suspensa pela autoridade acoimada coatora.

Sustenta o impetrante que não há provas nos autos atribuindo a conduta delituosa ao paciente.

Aduz que os prazos legais se encontram extrapolados e induvidosamente configurado o excesso de prazo na formação da culpa

e que

tal morosidade não ocorreu por culpa do acusado ou sua defesa.

Narra ainda que, a prisão preventiva tem caráter provisório e só se justifica a partir da fundamentação de uma das hipóteses propugnadas pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. De outro modo, a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto, vai de encontro ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Alega que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Desse modo, postulou a concessão da liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares menos gravosas (Id. 75560961). Juntou documentos (Ids. 75575458 a 75575485).

A análise da liminar foi postergada, a fim de que a autoridade indigitada coatora apresentasse informações (Id. 76273496).

Vindo as informações (Ids. 77381451 a 77381460), a liminar foi indeferida (Id. 7781357).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa a seguir delineada:

“
Sumário:
Paciente preso, em razão da prática dos crimes descritos nos artigos 121, § 2º, inciso III c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 2, § 2º e § 4º, inciso I da Lei nº 12.850/2013 – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo, bem assim a ausência de indícios válidos de autoria para a decretação da custódia – Verbera que a decisão que decretou a segregação cautelar carece de fundamentação idônea, haja vista que estão ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva – Aduz possuir predicativos que lhe são favoráveis, bem como pugna pela aplicação de medidas cautelares menos onerosas – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – É inviável, em sede de habeas corpus, o exame aprofundado e integral dos elementos probatórios existentes nos autos – A aferição da autoria delitiva constitui questão a ser examinada pelo juízo processante, após regular instrução criminal, onde serão discutidas as teses defensivas, à luz do contraditório e ampla defesa – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, e caminha para seu encerramento – A contagem dos prazos dos atos processuais deve ser feita de forma global, considerando todo o procedimento, até o término da instrução, e não cada ato isoladamente – Princípio da razoabilidade – Requisitos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública – Decisão suficientemente fundamentada – Incabível a adoção de outra medida assecuratória – Gravidade acentuada do crime – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão – Implicado que possui outros registros criminais – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação da ordem
.”
(Id. 80059483).

RELATADO O NECESSSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
John Kenned Morais Gouveia de Souza
.

Inicialmente, impende esclarecer que a negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
Entre a noite do dia 31 de maio de 2020 e a tarde do dia 1º de junho do ano de 2020, na Rua Zenilton Ferreira Campos, nº 593, Bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com os adolescentes RAFAEL GONÇALVES DOS REIS, PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO e THAISSA PEREIRA DA SILVA, deram início ao ato de matar a vítima JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA, mediante tortura, desferindo-lhe diversos golpes, em especial na cabeça, atingindo-o nas regiões orbitária, ciliar e torácica, entre outras, enquanto estava com os pés e mãos amarrados, conforme Termo de Exibição e Apreensão (fls.11/14-IP), somente não consumando seus intentos criminosos por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que a Polícia Civil foi avisada, logrou êxito em chegar no local antes da consumação do crime e encontrou a vítima, a qual foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz, consoante Boletim de Ocorrência (fls. 65/71-IP) e prontuário de atendimento médico que seque anexo.

Na ocasião, a polícia civil tomou conhecimento de que uma pessoa teria sido capturada por integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” e que possivelmente seria executada, podendo ser encontrada na Rua Zenildo Ferreira Campos, n. 593, Bairro Primavera III.

Diante dessas informações, os policiais se dirigiram ao local indicado para apurar os fatos narrados. Ao perceberem a presença de policiais, os que ali se encontravam empreenderam fuga, sendo possível com diligências a captura de alguns que estavam presentes, quais sejam, dos denunciados JONH e GEAN e do adolescente RAFAEL.

Em continuidade às diligências, efetuaram buscas na residência mencionada, oportunidade em que foi encontrado dentro de um buraco no quintal, tipo uma vala de fossa, a vítima JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA, que estava coberto por uma toalha, com os pés e as mãos amarrados para trás e com ferimentos e diversos hematomas.

Após receber os primeiros socorros, a vítima reconheceu os autores do delito como sendo os denunciados MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, GEAN ROCHA OLIVEIRA e JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, além dos adolescentes PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO e RAFAEL GONÇALVES DOS REIS (termo de reconhecimento fotográfico de pessoa – fls. 31/32-IP).

Com a oitiva audiovisual da vítima (fl. 29-IP), apurou-se que a adolescente THAISSA foi em quem chamou os demais para darem um “salve” na vítima, os quais teriam atendido e ido ao encalço de JOSÉ, que estava nas proximidades da residência de THAISSA.

Ao encontrarem a vítima os denunciados e os adolescentes a chamaram para que fosse até eles, porém JOSÉ negou. Ocorre que os denunciados o puxaram e lhe mostraram um revólver, obrigando-o a ir com eles.

Os denunciados então colocaram a vítima dentro de um carro (modelo parati, cor prata, localizado pela polícia nas proximidades da casa onde a vítima estava), pertencente ao denunciado MATHEUS, e a levaram para os fundos da casa de PABLO, onde a amarraram com os pés e braços para trás, jogaram água gelada e a agrediram fisicamente com socos, chutes e pauladas, deixando a vítima amarrada no buraco, com frio e sede da noite do dia 31/05 até por volta das 18 horas do dia 1º/06, quando a polícia o localizou.

Apurou-se, por meio da oitiva da vítima, que o denunciado JONH estava muito violento e a agrediu com chutes (8’), o que também foi feito pelos adolescentes PABLO e RAFAEL (7’48 e 8’46), sendo que eles e os demais (GEAN e MATHEUS, 9’19 e 10’05) localizaram JOSÉ na via pública, o obrigaram a entrar no carro e o levaram para a casa de PABLO, onde o amarraram e, ainda, o jogaram no buraco, enquanto aguardavam a autorização final para a consumação do crime, bem como que a adolescente THAISSA, além de ter lhes chamado, ficou no local durante as agressões.

Durante as agressões e atos contra a vítima, os denunciados entravam seguidamente em contato com os membros da organização criminosa “Comando Vermelho” LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, VULGO “LEO DO CHEVETTE, e GILSON (não identificado até o momento), que estavam, pois, cientes e de acordo com os atos, solicitando autorização para consumar o crime (matá-lo) e levá-lo para o Rio das Mortes (5’49 da oitiva da vítima), o que somente não ocorreu por conta da chegada da Polícia Civil.

Registre-se, que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, VULGO “LEO DO CHEVETTE”, é tido como “gerente” do Comando Vermelho nesta Cidade e, pois, mandante do crime, já que a vítima aponta ele como interlocutor com os executores.

O crime foi cometido mediante tortura, eis que os denunciados infligiram na vítima intenso sofrimento físico e mental, durante os atos de execução do crime.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que cinco indivíduos a abordaram em via pública e a renderam com arma de fogo, levando-a para a casa onde ocorreram as agressões, sem que pudesse esboçar reação aos atos.

2º FATO - CONEXO:

Em datas e horários incertos, mas em especial no mês de maio e início do mês de junho de 2020, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT e região, os denunciados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, vulgo “LÉO DO CHEVETTE”, com a participação dos adolescentes RAFAEL GONÇALVES DOS REIS, PABLO HENRIQUE DOS REIS BARRETO e THAISSA PEREIRA DA SILVA, integravam a organização criminosa denominado CV “Comando Vermelho”, com emprego de arma de fogo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, voltada a obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais.

Restou apurado a partir de investigações realizadas pela Polícia Civil que os denunciados integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com atuação neste município, em especial por conta do delito contra a vida na forma tentada acima exposto, o qual foi cometido pela organização criminosa, já que durante a execução do crime os denunciados JONH, GEAN e MATHEUS falavam via telefone com superiores da organização, dentre eles o denunciado LEANDRO, que foi civilmente identificado pela polícia.

É que durante a execução do crime de homicídio da vítima JOSÉ NOGUEIRA BARBOSA, os denunciados GEAN, JONH e MATHEUS, além dos adolescentes envolvidos, referiam-se a dar um “salve” na vítima (5’58), que é um termo utilizado para castigo pela organização, bem como se referiam verbalmente ao “Comando Vermelho” (oitiva audiovisual da vítima 11’03).

Há, também, a declaração da genitora do adolescente PABLO (fl. 18-IP), que confirma a participação do filho e de RAFAEL, dados esses evidenciadores da sua estreita interação na organização criminosa. Ressalta-se que esta organização criminosa da qual fazem parte – Comando Vermelho -, é responsável por vários crimes ocorridos nesta cidade, em especial no que se refere ao planejamento e autoria intelectual de crimes de roubos, tráfico de drogas e contra a vida.

Saliente-se, que no local do 1º fato também foram localizados entorpecentes e uma quantia em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão – fls. 11/14-IP e Laudo Preliminar nº 210.2.04.2020.006120-01 – fl.64-IP), bem como que foi encontrada quantia em dinheiro na residência do denunciado MATHEUS, vulgo “Lenda”, bem como eletrônicos de origem duvidosa.

A organização, como visto, contava com a participação de adolescentes, bem como de arma de fogo, já que a vítima afirmou em sua oitiva que foi abordada por um dos integrantes fazendo uso de arma de fogo.

O denunciado MATHEUS foi apontado como “disciplina” da organização criminosa, ou seja, responsável por aplicar “salves”.

O denunciado LEANDRO, vulgo “LÉO DO CHEVETTE”, foi mencionado como “gerente” da organização “Comando Vermelho”, ou seja, possuía voz de comando, individual ou coletivo, na organização criminosa, ainda que não praticasse pessoalmente atos de execução (relatório das fls. 87/96-IP).

Pelo exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENÚNCIA
a Vossa Excelência os denunciados
JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA
,
GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, vulgo “Lenda”, e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS
, como incursos nas penas do artigo 121, §2º, inciso III e IV, combinado com o artigo 29, “caput”, e 14, II, do Código Penal (1º Fato); e dos denunciados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA, GEAN ROCHA OLIVEIRA, MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES, vulgo “Lenda”, como incurso nas penas do artigo 2º, “caput”, combinado com os § 2° e §4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, nas penas do artigo 2º, “caput”, combinado com os §§ 2°, 3° e 4°, inciso I, da Lei 12.850/2013 (2º Fato), requerendo seja recebida e instaurada a competente AÇÃO PENAL, citando os denunciados, para se verem processados, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até a pronúncia e final julgamento pelo Tribunal do Júri, onde deverão ser condenados.”
(Id. 77381456).

No caso dos autos, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não participou dos crimes a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, ante a inexistência de provas inequívocas, resta impossibilitada a análise da tese de negativa de autoria pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
, uma vez que não comporta dilação probatória
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

No que tange à ausência de fundamentação, para análise, entendo necessário a transcrição da decisão combatida:

“ (...)

O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem.

Diante disso, passo a analisar a prisão dos indiciados.

Primeiramente, justifico a não realização de audiência de custódia, diante do teor do artigo 8º da Recomendação Nº 62 de 17.03.2020 do CNJ, bem como da Portaria-Conjunta 247/2020/TJMT.

Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

Desta feita, verifico que os tipos penais imputados aos autuados prevê reprimenda corporal superior à 04 (quatro) anos, atendendo o quanto previsto no inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa e termos de depoimentos testemunhais, em especial, o relato do ofendido José Nogueira que declarou aos policiais ter sido amarrado e jogado em um buraco e passado a noite toda ali, além de ter sido agredido com chutes e paulada sendo-lhe apresenta também arma de fogo. Disse, ainda, que ouviu os meliantes dizerem que o jogariam no rio e que seria um “salve” e que um deles teria dito: “Você pegou pesado. Você mexeu com o comando Vermelho. Agora vou te fazer no rio das Mortes”.

Ressalte-se, ainda, que pelas imagens feitas pela equipe de policiais a vítima ainda está hospitalizado e apresenta sinais visíveis das agressões física estando com o rosto e olhos inchados.

No mesmo sentido é a declaração do investigador de polícia Rafael Tramarim que descreveu a dinâmica dos fatos e como o ofendido foi localizada pela equipe de policiais no quintal da residência estando com várias lesões na face e corpo, além de estar amarrado pelos pés e mãos com fio e jogada dentro de um buraco que parecia ser uma antiga fossa enrolada em um cobertor.

De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a decretação da segregação cautelar dos autuados também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com o delito praticado, além dos fortes indicativos de que os autuados são aliançados a uma facção criminosa.

Ademais, a prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos retirando do convívio da comunidade aqueles que, diante do modus operandi ou da habitualidade de suas condutas, demonstram serem dotados de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Ademais, consultando o sistema Apolo constatei que o autuado John Kenned Gouveia de Souza responde a outra ação penal na comarca de Poxoréu/MT (Autos n. 85819) tendo-lhe sido concedida liberdade provisória em 03/02/2020, mas isso não foi suficiente a evitar que voltasse a delinquir demonstrando sua predisposição a prática delitiva.

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a sanção do delito ser superior a 4 anos de reclusão (CPP, art. 313, I), bem como a necessidade de evitar que os investigados voltem a cometer crimes e recrutar menores para delinquir em nome da organização criminosa.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante dos autuados JONH KENNED MORAIS GOUVEIA DE SOUZA E GEAN ROCHA OLIVEIRA, qualificados nos autos, em prisão preventiva, como garantia da ordem pública. Serve a presente de mandado de prisão. Junte-se aos autos a mídia apresentada pela polícia civil armazenada no pen drive contendo as declarações do ofendido, José Nogueira Barbosa.

Traslade-se cópia da presente ao respectivo inquérito policial ou ação penal assim que distribuído.

Intime-se. Cumpra-se.”
(Id. 77381453).

Conforme se observa, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante do paciente e demais corréus, e converteu-a em preventiva por entender que estavam presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, evidenciadas pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento fotográfico de pessoas e termos de depoimentos testemunhais, em especial, o relato do ofendido José Nogueira (
fumus comissi delicti
).

Quanto a justificativa para imposição da medida, consignou o Magistrado que esta se faz necessária para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas perpetradas, quais sejam, tentativa de homicídio praticado com emprego de tortura, organização criminosa com participação de menores (
art. 2º, §§2º e 4º, I da Lei n. 12.850/2013 e art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II todos do Código Penal)
, indicando que a carga criminôgena dos seus autores, em tese, revela-se bem acentuada, de modo que os sintomas de perigosidade mostra-se suficiente para a decretação da segregação.

Soma-se aos fatos a reiteração delitiva evidenciada, pois, segundo o magistrado o paciente
responde a outra ação penal na comarca de Poxoréo/MT (Autos n. 85819) tendo-lhe sido concedida liberdade provisória em 03/02/2020 e, ao que indica, voltou a delinquir, demonstrando sua predisposição a prática delitiva e o desrespeito às regras de convívio social.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida até mesmo da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA.SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva devidamente comprovado nos autos.

2. O fato de o paciente ostentar antecedentes criminais pelo mesmo delito ora em apreciação é circunstância que revela a inclinação à prática de ilícitos, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais de idêntica natureza, autorizando a preventiva.

3. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante da excessiva periculosidade social do acusado, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o acautelamento da ordem pública.

4. Não obstante, recomenda-se ao juízo de origem que reavalie a necessidade da constrição preventiva, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 540.052/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus comissi delicti
, e o
periculum libertatis
, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

No que concerne ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, insta consignar que a decretação de prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória não o fere, uma vez que não é incompatível com as custódias cautelares, desde que presentes - como é o caso dos autos - quaisquer das hipóteses previstas em lei.

Igualmente, não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

A propósito, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

Consta nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...]
O paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 01.06.2020
, ante as razões expostas na decisão lançada nos autos de número Autos n. 1002829-42.2020.8.11.0037 cuja cópia segue em anexo.

Em 24.06.2020 a denúncia foi recebida
, o paciente
foi pessoalmente citado em 10.07.2020
(fl. 259 - id Num. 35128713) e
em 21.07.2020 ofereceu resposta à acusação
, ocasião em que formulou pedido de revogação de sua prisão preventiva, que foi indeferida em 12.08.2020 – decisão em anexo (fls. 282/319 – ID Num. 35215801).

Em 04.11.2020, foi realizada audiência instrutória
, sendo ouvidas as testemunhas Anamaria Machado Costa, Gilvan Antônio de Sá Teles, Rafael Tramarim, Viviana Gonçalves da Silva Barbosa, Rafael Gonçalves dos Reis, Pablo Henrique dos Reis Barreto, Edna Macedo dos Reis, Rosicleide Teodoro da Silva, Thaissa Pereira da Silva, Josimara Gonçalves Santos, interrogados o paciente e o correu Gean Rocha Oliveira (termo em anexo).

Após, foi comunicada a prisão de Matheus Gabriel (oficio de fl. 378 de 19.11.2020 – ID Num. 43934581), em 27.11.2020 apresentou resposta à acusação, deferido o aproveitamento de provas e designado o dia 02.02.2021 para o seu interrogatório (documentos em anexo), oportunidade em que foram mantidas as prisões do paciente dos corréus, encerrada a instrução, saindo as partes intimadas para apresentação das alegações finais (termos em anexo).

Em 18.02.2021 o Ministério Público requereu o link de acesso a mídia contendo o interrogatório do paciente, eis que ausente nos autos e posterior vista dos autos para apresentação de memorais, o que foi atendido por este Juízo nesta data.
[...]”
(Id. 77381460)

Conforme demonstrado acima, a autoridade indigitada coatora narrou a marcha processual, estando, a meu ver, dentro da normalidade.

O processo encontra-se na fase de apresentação de memoriais, ou seja, em vias de ser sentenciado.

Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos, observa-se que o paciente se encontra preso desde o dia 1º de junho de 2020, a denúncia foi recebida em 26 de junho de 2020, o beneficiário foi citado no dia 10 de julho de 2020, oferecendo resposta à acusação em 21 de julho de 2020.

A audiência de instrução foi realizada em 04 de novembro de 2020, foi comunicada a prisão do corréu Matheus Gabriel em 27 de novembro de 2020, sendo designado seu interrogatório em 02 de fevereiro de 2021.

Por fim, em 18 de fevereiro de 2021 o Ministério Público requereu
link
de acesso às mídias para apresentação de memoriais.

Acerca do alegado excesso de prazo, na audiência instrutória realizada no dia 02 de fevereiro de 2020 (Id. 77381451), o juízo singular assim de pronunciou:

“[...] Por fim, a instrução processual foi encerrada nesta data, não havendo falar-se em excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Assim, encerrada a instrução,
apresentem
as partes alegações finais, no prazo de 5 dias, sucessivamente.

Após,
venham
conclusos para sentença. [...]”

Assim, não há que se falar em desídia do magistrado, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

Nesse sentido:

[...] No caso, eventual demora na instrução não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável: a denúncia foi recebida em 08/10/2018, ocasião em que foi decretada a custódia preventiva. Ademais, ao prestar informações, o Juízo singular ressaltou que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27/09/2019 não foi realizada em razão do não comparecimento das testemunhas, tendo sido remarcada para o dia 03/02/2020, o que demonstra que o processo vem recebendo a devida tramitação, afastando, dessa forma, o alegado excesso de prazo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(RHC 119.079/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 17/12/2019)

Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

John Kenned Morais Gouveia de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021